Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. LEUCODISTROFIA. ROL ANS. SEM SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Malgrado tenha a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça considerado taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no restritivo rol da ANS.

3. In casu, o agravado é portador de leucodistrofia relacionada a disfunção do gene AARS2, doença neurológica rara e grave que afeta o sistema nervoso, a necessidade de internação domiciliar está devidamente justificada por relatório médico, e não parece haver substituto terapêutico “eficaz, efetivo e seguro” disponível.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.